Tribunal: TCU
Processo: 009.871/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 301/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto pelo IAC - Instituto de Ação Cultural e por João Carlos Bignotti (Peças 71 a 75) contra o Acórdão 6576/2020-TCU-Segunda Câmara - (Peça 40) (Relator: Ministro Aroldo Cedraz), proferido na Sessão Telepresencial da Segunda Câmara de 16/06/2020 nos seguintes termos: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor do Instituto Ação Cultural (IAC) e de seu presidente, Sr. João Carlos Bignotti, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados com amparo no Projeto Cultural "Construção da Biblioteca e Aquisição de Acervo de Livros da Escola Municipal Walter Friedrich" (Pronac 05-2073); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea a, 19, caput; 23, inciso III; e 57 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. João Carlos Bignotti e do Instituto Ação Cultural - IAC, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2. aplicar, individualmente, ao Sr. João Carlos Bignotti e ao Instituto Ação Cultural - IAC, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.433/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 12.000,00 (doze mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento do valor aos cofres do Tesouro Nacional, atualizado monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo pagamento, caso quitada após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, antecipadamente, caso seja requerido, o pagamento das dívidas decorrentes em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno-TCU; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia do presente Acórdão ao Ministério da Cultura - MinC, à Secretaria Federal de Controle Interno e aos responsáveis, para ciência, informando que a deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentarem, estará disponível para consulta no endereço , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer as correspondentes cópias, em mídia impressa, aos interessados e às responsáveis arrolados nestes autos; 9.6. encaminhar cópia do Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis." Considerando que o art. 285 do RI/TCU, dispõe sobre o Recurso de Reconsideração. Considerando que além de intempestivo, não são apresentados fatos novos que possam suplantar a intempestividade do recurso; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 77 a 79) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 82); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 285 do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por IAC - Instituto de Ação Cultural e Joao Carlos Bignotti contra o Acórdão 6576/2020-TCU-Segunda Câmara - (Peça 40) (Relator: Ministro Aroldo Cedraz), por restar intempestivo em período superior a 180 dias, nos termos do artigo 32, parágrafo único e inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU; b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 009.871/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 030.773/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 030.775/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 030.772/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Instituto de Acao Cultural (04.550.599/0001-98); Joao Carlos Bignotti (XXX.740.078-XX) 1.3. Recorrentes: Instituto de Acao Cultural (04.550.599/0001-98); Joao Carlos Bignotti (XXX.740.078-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta) 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Anderson Cesar Giovanelli Domingues (431397/OAB-SP), representando Joao Carlos Bignotti e Instituto de Acao Cultural. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.